Tribunal: TRF3
Processo: 0005386-98.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
120/1327)

0005386-98.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005386-98.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FLORENTINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOYCE ARIANE NUNES - SP362245-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO SUPERIOR A 80 DB(A) ANTES DO DECRETO No 2.172/97. RECONHECIMENTO. AGENTE QUÍMICO POEIRA. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE TEMPO SUFICIENTE À APOSENTADORIA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu labor rural em regime de economia familiar entre 01/11/1968 e 30/09/1976, reconheceu períodos especiais laborados entre 1976 e 1996 por exposição a agentes nocivos e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde o ajuizamento da ação. O INSS impugna a suficiência da prova material do labor rural e o enquadramento da especialidade; o autor requer a majoração dos honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova documental apresentada constitui início de prova material suficiente para o reconhecimento do labor rural no período postulado; (ii) estabelecer se a exposição ao agente físico ruído e ao agente químico poeira autoriza o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados; (iii) determinar se, mantidos os períodos reconhecidos, subsistem os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do labor rural exige início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

Título de eleitor emitido próximo ao termo final do período alegado e certificado de dispensa de incorporação posterior ao ingresso em atividade urbana não constituem acervo probatório robusto e idôneo para comprovar quase oito anos de labor rural.

A ausência de conteúdo probatório mínimo eficaz impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de reconhecimento de labor rural, conforme o Tema 629 do STJ.

Para períodos anteriores a 05/03/1997, a caracterização da atividade especial por ruído observa o critério mais favorável previsto nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, admitindo-se o enquadramento por exposição superior a 80 dB(A).

Laudo pericial judicial produzido sob contraditório e aceito pelas partes, ao apontar exposição habitual e permanente a ruído de até 85,4 dB(A), comprova a especialidade pelo agente físico ruído.

A referência genérica à poeira, sem identificação de composição química específica ou demonstração técnica de enquadramento normativo, não autoriza o reconhecimento da especialidade pelo agente químico.

A anuência expressa da parte autora ao laudo pericial afasta alegação de cerceamento de defesa.

A exclusão do período rural e o afastamento parcial da especialidade inviabilizam o preenchimento do tempo mínimo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do ajuizamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida; recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de início de prova material contemporânea e minimamente robusta impede o reconhecimento judicial do labor rural e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

2. A exposição habitual e permanente a ruído superior a 80 dB(A), em período anterior ao Decreto no 2.172/97, caracteriza atividade especial segundo o critério normativo mais favorável ao segurado.

3. A menção genérica à poeira, desacompanhada de identificação técnica do agente nocivo e de enquadramento legal, não basta para reconhecimento de tempo especial.

4. A insuficiência do tempo total reconhecido afasta a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 55, §3o; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 98, §3o; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 e no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 629.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005386-98.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOYCE ARIANE NUNES - SP362245-N

APELADO: ANTONIO FLORENTINO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS e de recurso adesivo interposto por ANTONIO FLORENTINO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Na petição inicial, o autor pleiteou o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar, no período de 01/11/1968 a 30/09/1976, bem como o reconhecimento da especialidade de períodos laborados na empresa Minerações Porangaba Ltda., mediante a conversão de tempo comum em especial, em razão da exposição a agentes insalubres, em intervalos compreendidos entre 1976 e 1996.

A r. sentença julgou procedente o pedido para:

a) reconhecer o labor rural no período de 01/11/1968 a 30/09/1976;

b) reconhecer como especiais os períodos de 01/10/1976 a 30/12/1976, 17/05/1977 a 13/07/1977, 01/10/1977 a 03/01/1986, 09/01/1986 a 14/01/1991 e 01/05/1992 a 11/10/1996;

c) condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde o ajuizamento da ação (06/05/2014).

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs apelação, pleiteando a reforma integral do julgado.

Sustenta, quanto ao reconhecimento do labor rural, a ausência de início de prova material contemporânea ao período alegado, afirmando que os documentos apresentados — título de eleitor e certificado de dispensa de incorporação — são extemporâneos ou próximos ao término do intervalo pretendido. Aduz, ainda, a impossibilidade de cômputo de tempo rural anterior à Constituição Federal de 1988 para fins de carência, sem o correspondente recolhimento de contribuições.

No tocante ao tempo especial, alega que o laudo pericial é contraditório, por basear-se em medições paradigmáticas de ruído (85,4 dB), sem aferição direta no local de trabalho do autor. Sustenta que, para os períodos anteriores a 2003, o limite de tolerância era de 90 dB(A), bem como que houve uso eficaz de EPI e ausência de comprovação de exposição habitual e permanente aos agentes nocivos.

O autor interpôs recurso adesivo, limitando-se à discussão acerca do percentual dos honorários advocatícios, postulando sua majoração para 15% ou 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Conheço da apelação interposta pelo INSS, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

Do não reconhecimento do labor rural (01/11/1968 a 30/09/1976)

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige a apresentação de início de prova material contemporânea ao período alegado, a ser corroborada por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a prova documental limita-se aos seguintes documentos:

a) título de eleitor, emitido em 06/08/1976;

b) certificado de dispensa de incorporação, datado de 26/01/1977, no qual o autor é qualificado como “lavrador”.

Ocorre que, a partir de 01/10/1976, o autor já se encontrava vinculado a emprego urbano junto à empresa Minerações Porangaba Ltda., na função de servente, circunstância que fragiliza sobremaneira o valor probatório do certificado de dispensa de incorporação, por se tratar de documento posterior ao ingresso em atividade urbana.

O título de eleitor, por sua vez, além de isolado, foi emitido em data extremamente próxima ao termo final do período pretendido, não se mostrando apto, por si só, a irradiar verossimilhança sobre quase oito anos de alegado labor rural.

Com razão, portanto, a autarquia apelante ao apontar a exiguidade e a extemporaneidade da prova material apresentada, bem como a ausência de elementos mínimos de identificação da atividade rural, tais como localização do imóvel, regime de exploração, cultura desenvolvida ou composição do núcleo familiar.

Diante desse cenário, a prova exclusivamente testemunhal não se revela suficiente para suprir a ausência de início razoável de prova material, conforme entendimento consolidado na Súmula 149 do STJ.

Assim, em consonância com a orientação firmada no Tema 629 do STJ, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a demanda impõe o reconhecimento da carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor rural.

Tal solução preserva o direito da parte autora de ajuizar nova demanda, caso venha a reunir elementos probatórios mais robustos e contemporâneos, sem o óbice da coisa julgada material.

Do reconhecimento da especialidade pelo agente físico ruído

No que se refere ao agente nocivo ruído, o laudo pericial judicial apontou exposição habitual e permanente a níveis de pressão sonora que atingem pico de 85,4 dB(A) durante o exercício das atividades desempenhadas pelo autor nos períodos controvertidos.

A prova técnica foi produzida sob o crivo do contraditório, tendo sido expressamente aceita pelas partes, inexistindo controvérsia quanto à metodologia empregada ou aos índices apurados.

Sob o enfoque jurídico, importa observar que, para os períodos laborados anteriormente a 05/03/1997, a caracterização da atividade especial deve observar os parâmetros previstos nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, sendo certo que o primeiro deles fixava o limite de tolerância de 80 dB(A).

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, deve prevalecer, no confronto entre normas regulamentares sucessivas, o critério mais favorável ao segurado, razão pela qual a exposição a ruído em níveis superiores a 80 dB(A) é suficiente, por si só, para o enquadramento da atividade como especial até a edição do Decreto no 2.172/97.

Nesse contexto, a exposição do autor a níveis de ruído que atingem 85,4 dB(A) revela-se apta a caracterizar a nocividade exigida pela legislação previdenciária vigente à época da prestação do serviço, não havendo falar em aplicação retroativa de limites mais restritivos.

Dessa forma, devem ser mantidos como especiais os períodos assim reconhecidos pela sentença, no que tange ao agente físico ruído.

Do não reconhecimento da especialidade pelo agente químico poeira

Quanto à alegada exposição à poeira, embora o laudo pericial mencione sua presença no ambiente laboral, não foram fornecidos elementos técnicos suficientes à sua caracterização como agente nocivo nos termos da legislação previdenciária.

A nocividade da poeira, para fins de reconhecimento de tempo especial, exige a demonstração da presença de agentes específicos, como a sílica livre cristalizada, mediante avaliação técnica adequada, qualitativa ou quantitativa, conforme o caso.

No presente feito, a prova técnica limita-se a referências genéricas, sem indicação da composição da poeira, de sua concentração ou do enquadramento nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou no 83.080/79, inviabilizando o reconhecimento da especialidade pretendida.

Da ausência de cerceamento de defesa

Ressalte-se, por fim, que a parte autora anuiu expressamente com o laudo pericial produzido, inclusive quanto às medições realizadas por similaridade e aos índices apurados.

Inviável, portanto, qualquer alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a prova técnica foi regularmente produzida sob o contraditório e aceita pelo próprio interessado.

Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, exclusivamente para:

a) afastar o reconhecimento da especialidade pelo agente químico poeira; e

b) de ofício, extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de reconhecimento do labor rural no período de 01/11/1968 a 30/09/1976, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de início de prova material apta a instruir validamente a demanda, em consonância com o entendimento firmado no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho, contudo, o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos pelo agente físico ruído, nos termos da sentença.

Em consequência, resta inviabilizada a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do ajuizamento da ação, diante da não comprovação do tempo mínimo necessário.

Julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor e as demais alegações deduzidas na apelação do INSS.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO SUPERIOR A 80 DB(A) ANTES DO DECRETO No 2.172/97. RECONHECIMENTO. AGENTE QUÍMICO POEIRA. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE TEMPO SUFICIENTE À APOSENTADORIA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu labor rural em regime de economia familiar entre 01/11/1968 e 30/09/1976, reconheceu períodos especiais laborados entre 1976 e 1996 por exposição a agentes nocivos e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde o ajuizamento da ação. O INSS impugna a suficiência da prova material do labor rural e o enquadramento da especialidade; o autor requer a majoração dos honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova documental apresentada constitui início de prova material suficiente para o reconhecimento do labor rural no período postulado; (ii) estabelecer se a exposição ao agente físico ruído e ao agente químico poeira autoriza o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados; (iii) determinar se, mantidos os períodos reconhecidos, subsistem os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do labor rural exige início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

Título de eleitor emitido próximo ao termo final do período alegado e certificado de dispensa de incorporação posterior ao ingresso em atividade urbana não constituem acervo probatório robusto e idôneo para comprovar quase oito anos de labor rural.

A ausência de conteúdo probatório mínimo eficaz impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de reconhecimento de labor rural, conforme o Tema 629 do STJ.

Para períodos anteriores a 05/03/1997, a caracterização da atividade especial por ruído observa o critério mais favorável previsto nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, admitindo-se o enquadramento por exposição superior a 80 dB(A).

Laudo pericial judicial produzido sob contraditório e aceito pelas partes, ao apontar exposição habitual e permanente a ruído de até 85,4 dB(A), comprova a especialidade pelo agente físico ruído.

A referência genérica à poeira, sem identificação de composição química específica ou demonstração técnica de enquadramento normativo, não autoriza o reconhecimento da especialidade pelo agente químico.

A anuência expressa da parte autora ao laudo pericial afasta alegação de cerceamento de defesa.

A exclusão do período rural e o afastamento parcial da especialidade inviabilizam o preenchimento do tempo mínimo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do ajuizamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida; recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de início de prova material contemporânea e minimamente robusta impede o reconhecimento judicial do labor rural e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

2. A exposição habitual e permanente a ruído superior a 80 dB(A), em período anterior ao Decreto no 2.172/97, caracteriza atividade especial segundo o critério normativo mais favorável ao segurado.

3. A menção genérica à poeira, desacompanhada de identificação técnica do agente nocivo e de enquadramento legal, não basta para reconhecimento de tempo especial.

4. A insuficiência do tempo total reconhecido afasta a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 55, §3o; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 98, §3o; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 e no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 629.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de reconhecimento do labor rural no período de 01/11/1968 a 30/09/1976, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, dar parcial provimento à apelação do INSS e julgar prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão